Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725315-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA TATIANE ALVES SILVA AGRAVADO: VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS, PAULO CESAR DA SILVA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIA TATIANE ALVES SILVA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da reintegração de posse determinada nos autos do processo no. 0709278-54.2020.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, promovido por VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS contra PAULO CESAR DA SILVA COELHO. A parte agravante alega, em síntese, que é legítima possuidora do imóvel objeto da discussão no feito de origem, mas apenas tomou conhecimento do litígio na fase de cumprimento de sentença, ou seja, não foi devidamente citada na fase de conhecimento. Aduz que há nulidade processual insanável, em razão da violação aos artigos 238 e 239 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o processo transcorreu à revelia da agravante. Sustenta, ainda, que a nulidade apontada é absoluta e não pode ser convalidada, o que autoriza a desconstituição da coisa julgada. Narra que reside no imóvel com a sua filha de 3 anos de idade, razão por que a manutenção da ordem de reintegração de posse submeterá a infante a situação prejudicial ao seu bem estar físico e psicológico. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender a reintegração de posse e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a suspensão e declarar a nulidade de todos os atos realizados no processo principal. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, considerando-se a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais, defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, na forma dos artigos 98 e 99, §§ 3o e 7o, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do citado Código, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do relatório, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da reintegração de posse de imóvel que alega ser legítima possuidora, sob o argumento de que não foi citada para apresentar contestação na fase de conhecimento, o que acarretaria a nulidade dos atos processuais. No caso, o processo de origem trata de ação de reintegração de posse ajuizada por VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS contra PAULO CESAR DA SILVA COELHO. O pedido inicial foi julgado procedente para determinar a reintegração de VALDENIR na posse do imóvel e a sentença transitou em julgado em 25.2.2021 (ID 84749259 daqueles autos). Com efeito, a ausência de citação configura vício transrescisório que se opera a respeito da própria existência da sentença proferida nos autos. Nesse passo, o litisconsórcio passivo necessário ocorre quando houver disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica objeto da controvérsia, a eficácia da sentença depender da citação de todos aqueles que devam ser litisconsortes, sob pena de nulidade (Art. 114 do CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que este vício pode ser suscitado a qualquer tempo, mesmo depois do transcurso do prazo da ação rescisória, o que pode ser feito, inclusive, por simples petição nos autos. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020. 2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). 5. A norma do art. 239, § 1o, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9o, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)” Na hipótese em tela, observa-se que há dúvida razoável que aponta para a existência de nulidade processual, em razão da inexistência de citação da agravante na fase de conhecimento da ação possessória, uma vez que a agravante firma ser a legítima possuidora do bem. A agravante alega que o imóvel em litígio foi adquirido na constância de união estável que mantinha com o Sr. FÁBIO RODRIGUES DA SILVA SANTOS, nos termos do processo administrativo acostado aos autos (ID 27930995), bem como que sempre foi a legítima possuidora do imóvel. Nesse passo, a agravante alega a falsidade do contrato de locação do imóvel juntado aos autos principais, em que constam como locador o Sr. VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS e, como locatário, o Sr. FABIO RODRIGUES DA SILVA SANTOS (ID 68339074 daqueles autos). Compulsando o feito de origem, em primeira análise, observa-se que há dúvida sobre a real localização do bem objeto da reintegração de posse, bem como sobre os ocupantes do imóvel. Em razão desta dúvida, verifico que a medida chegou a ser suspensa, em atendimento a pedido liminar formulado em embargos de terceiro opostos por ERICA LIRA DAMAZIO e DOUGLAS DAMAZIO DE LIMA em face de VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS e PAULO CESAR DA SILVA COELHO, processo no 0708537-77.2021.8.07.0020 (ID 93911411 na origem). Naquele feito, foi reconhecido que houve tentativa de reintegração de posse em imóvel diverso do que realmente pertenceria ao Sr. VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS. No entanto, em seguida, o Juízo de origem determinou a renovação do mandado, que deveria ser cumprido mediante acompanhamento do Sr. VALDENIR. Enfim, há diversas incertezas levantadas nos autos principais acerca da localização do imóvel, bem como sobre seus atuais residentes, somadas à nulidade alegada pela agravante, que sustenta que sempre foi a legítima possuidora do imóvel e não foi regularmente citada para responder à ação possessória. Assim, mostra-se temerária a manutenção da ordem de reintegração de posse antes da apuração dos fatos e da dissolução da controvérsia. Desse modo, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o cumprimento do mandado de reintegração de posse é capaz de gerar dano grave de difícil reparação à agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão agravada e determinar o recolhimento do mandado de reintegração de posse até o julgamento definitivo do presente recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021, 21:12:03. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator